Tribunal: STF
Processo: HC 165144
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática dos crimes de integração a organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, no que revelada, ante depoimentos de vítimas e testemunhas protegidas, atuação por meio de extrema violência e ameaças contra diversas pessoas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.